Tribunal: TCU
Processo: 017.253/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituídas por Mario Barbosa de Barros, José Bispo dos Santos, Edvaldo da Silva Feitosa, Domingos Ferreira dos Santos e Luiz Ribeiro de Almeida, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos ao Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar os atos, a unidade instrutora não identificou irregularidade, mas o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) constatotu que houve majoração de proventos, que serviu de base para a concessão da pensão militar em benefício de Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos, correspondentes a dois postos acima do posto da ativa em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor José Bispo dos Santos; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base em grau hierárquico por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar José Bispo dos Santos; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das pensionistas do ex-militar José Bispo dos Santos; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e MPTCU pela legalidade e registro dos atos, salvo da pensão militar instituída José Bispo dos Santos em benefício de Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos, cuja proposta do parquet foi no sentido da ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão militar instituídas por Mario Barbosa de Barros, Edvaldo da Silva Feitosa, Domingos Ferreira dos Santos e Luiz Ribeiro de Almeida; b) considerar ilegal ato de concessão de pensão militar instituída por José Bispo dos Santos em benefício de Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas Sras. Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.253/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Nogueira de Barros (XXX.468.142-XX); Katiane Silva dos Santos (XXX.474.542-XX); Lucynelma Borges Feitosa (XXX.337.512-XX); Maria Lucia Nogueira de Barros (XXX.626.042-XX); Maria Luiza de Almeida Moriya (XXX.367.402-XX); Maria de Nazare Barros de Oliveira (XXX.166.082-XX); Mariluce da Rocha Santos (XXX.030.632-XX); Marina Alexandrina Rezende dos Santos (XXX.617.772-XX); Tereza Cristina Almeida Lopes (XXX.097.942-XX); Thais Silva Bispo dos Santos (XXX.280.812-XX); Vania Maria Machado de Almeida (XXX.224.537-XX); Vera Lucia Nogueira de Barros (XXX.483.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a correção do cálculo da pensão militar deixada pelo instituidor José Bispo dos Santos em benefício de Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos, a fim de que os proventos deixem de considerar a melhoria prevista no artigo 110 da Lei n.o 6.880/1980, tendo em vista que tal benefício foi concedido ao militar após a reforma por idade limite, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação as Sras. Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar em favor das Sras. Marina Alexandrina Rezende dos Santos e Thais Silva Bispo dos Santos, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.